Tribunal: TCU
Processo: 013.521/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedidos de reexame (peças 28 e 29) interpostos pela Sra. Maria Gercília de O. Amaral, beneficiária de pensão militar instituída pelo Sr. Dorival Rufino do Amaral, na condição de viúva do instituidor, e pela Sra. Iolanda Ferreira dos Santos, beneficiária da pensão militar instituída por Edézio Rocha dos Santos, na condição de viúva do instituidor, contra o Acórdão 11.193/2020TCU2a Câmara (peça 11), que teve como relator o Excelentíssimo Senhor Ministro-Substituto André Luís de Carvalho.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de Pedidos de Reexame interpostos por Maria Gercília de O. Amaral e Iolanda Ferreira dos Santos, por meio do qual se insurgem contra o Acórdão 11193/2020-TCU-Segunda Câmara , o qual, entre outras medidas, considerou seus atos de pensão militar ilegais e negou-lhes registro; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento no art. 48, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos Pedidos de Reexame para, no mérito, negar-lhes provimento; e 9.2. dar ciência desta decisão às recorrentes e aos demais interessados.